Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Receptação. Desclassificação para favorecimento real. Impossibilidade.

1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. Em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – Irrelevante se foi o réu quem adquiriu o veículo produto de crime ou se teve proveito material na aquisição desse. Comete o crime de receptação, de múltipla ação, o agente que conduz veículo que sabe ser produto de crime.

3 - Descabe desclassificar a receptação dolosa para o crime de favorecimento real se as circunstâncias não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem e tinha dolo de receptar.

4 - Apelação não provida.